Tribunal: TJES
Processo: 5029487-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Recurso
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029487-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: KARLA MARCIA LANNES ZAGO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (CLORIDRATO DE LURASIDONA 80 mg
).
QUADRO CLÍNICO DE TRANSTORNO BIPOLAR. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO COMPROVANDO A INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5029487-20.2023.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: KARLA MARCIA LANNES ZAGO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9838965).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que existem tratamentos similares à disposição;
b)
que não há prova que os tratamentos farmacológicos restaram ineficientes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado, pleiteado pela parte recorrente (
CLORIDRATO DE LURASIDONA 80 mg
)
.

Em detida análise do conjunto comprobatório colacionado aos autos, em especial o laudo médico apresentado pela recorrente (ID 9838622), entendo que a sentença de 1º grau deve ser reformada, isto porque o fármaco pleiteado não preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

É sabido que o STJ firmou entendimento vinculante
[1]
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Desse modo, verifico que o receituário médico anexado aos autos pela parte recorrente não demonstrou/comprovou a ineficácia do tratamento com os medicamentos ofertados pelo SUS, como, por exemplo, os medicamentos listados no parecer da SESA (ID 9838943).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

O E. TJES também já se manifestou a respeito do tema. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106. REQUISITOS AUSENTES. NÃO DEMONSTRADA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. RECURSO PROVIDO. 1- Consoante tese firmada no Tema 106, a concessão de fármacos não incorporados pelo SUS, exige a presença de 3 pressupostos cumulativos, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado acerca da necessidade do medicamento e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do postulante e; (iii) existência de registro na ANVISA. 2- Caso concreto em que, embora seja possível constatar o preenchimento dos requisitos atinentes à hipossuficiência financeira e ao registro na ANVISA, o mesmo não ocorre quanto ao laudo médico circunstanciado, uma vez que o Endocrinologista que assiste a Apelada apenas indicou a medicação, sem se manifestar acerca dos pontos invocados no repetitivo como necessários e hábeis a justificar a concessão de medicamentos não padronizados. 3- Recurso conhecido e provido.
(TJES. Apelação Cível nº 0000643-80.2019.8.08.0005, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 02/06/2023)

Assim, caberia à parte recorrente comprovar que o medicamento solicitado não poderia ser substituído por outros previstos pelo SUS, o que não ocorreu, razão pela qual o Poder Público não deve ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado pleiteado pela parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE

os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº
5029487-20.2023.8.08.0035

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que
entendo que a recorrida preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, conforme laudo médico atesta a ineficácia dos medicamentos padronizados do SUS para o caso da autora.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada pelo laudo médico sentado , o qual narra que a paciente possui
a doença
, já tendo feito uso de outras medicações sem sucesso, necessitando assim o uso do medicamento para o seu tratamento.

O fundamento suscitado é relevante, decerto, notadamente porque a Constituição da República, em seu artigo 196, desenha a garantia constitucional da saúde, como sendo dever do Estado, bem como todos os mecanismos em prol da saúde.

Estabelece que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, sendo certo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, em cada esfera de governo e atendimento integral (CF/88, art. 198).

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento pelo requerido, pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

E cito parte da
sentença:

“
Na ocasião, o órgão superior estabeleceu três requisitos para que o Estado seja obrigado a fornecer medicamentos não previstos na lista do SUS, quais sejam: i)
laudo médico
que demonstre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de
registro
do medicamento na Anvisa. Segue a ementa:

...

Por fim, quanto ao segundo requisito, qual seja, a existência de laudo médico que demonstre a
imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia
, para o tratamento da moléstia,
daqueles já fornecidos pelo SUS,
entendo que este também restou comprovado.

Em que pese o NAT ter emitido parecer: não favorável, entendo por bem divergir do referido parecer tendo em vista que a médica que recebeu as informações da farmácia cidadã, id: 33468489 - Pág. 5, e indeferiu o pedido, emitiu a seguinte nota:

“
Considerando que enquanto serviço público buscamos sempre disponibilizar a melhor assistência aos usuários, porém essa definição deve ocorrer em conformidade com as melhores evidências cientificas disponíveis,
com o custo-efetividade e o uso racional, esta gerência ver-se obrigada a decidir pelo INDEFERIMENTO
para a solicitação, sob pena de cometer grave quebra de conduta interna e sermos responsabilizados administrativamente por isso.

(...)

Informo ainda, que este parecer não reflete a minha opinião como médica psiquiatra
,
mas sim corresponde a opinião de um médico analista CEFT/GEAF, que deve ser baseada na legislação regulatória para a dispensação de medicamentos pelo SUS”
. (grifei)

Desta feita,
preenchidos os três requisitos estabelecidos pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ
mencionados alhures, entendo que restou comprovado o direito autoral, sendo a procedência da presente medida que se impõe.

Por fim, em atenção ao Tema 793 do STF ao caso concreto,

passo a “
direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tendo em vista a ausência de padronização dos medicamentos, na esteira do posicionamento adotado pelos Tribunais Pátrios, como já me manifestei em outras oportunidades, consigno que cabe à União o pagamento dos custos para seu fornecimento, conforme dicção do art. 19-Q da Lei nº 8.080/90. Confira-se, a título de ilustração:

...

Friso que o comando sentencial deve limitar-se a indicar a União como responsável pelo ressarcimento do prejuízo financeiro do réu na demanda, haja vista competir a ele o cumprimento da obrigação perante o substituído.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
, para compelir o requerido a fornecer à requerente o tratamento bipolar, que lhe seja fornecido medicamentos indispensáveis à manutenção de sua saúde e vida com dignidade, quais sejam: “CLORIDRATO DE LURASIDONA 80 mg comprimido revestido (60 un)” (sic).
“

Assim conheço e nego provimento ao recurso do
Requerido
.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.